Tribunal: TJSP
Processo: 1003353-05.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Afastamento – Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – MÉRITO - Sub-rogação da

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Afastamento – Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – MÉRITO - Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta descarga de energia elétrica – Laudo desprovido de fundamentação - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.